Tribunal: STM
Processo: 7000449-06.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. UNÂNIMIDADE. Para a configuração do crime de porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM, basta a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A posse ou uso de drogas não se mistura com a atividade militar, sendo absolutamente antagônicos com os princípios e valores ético-morais das Forças Armadas, devido a sua capacidade de ocasionar prejuízo à segurança de militares e civis, razão pela qual devem ser rechaçados com veemência. É público e notório que tanto o STM quanto o STF vêm entendendo que não se pode absolver militares flagrados portando quantidade ínfima de drogas ilícitas no âmbito da caserna, com base no princípio da insignificância, ou, ainda, que não fizeram uso desses entorpecentes dentro da Unidade Militar. Evidenciado restou nos autos que os apelados tinham a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso que perpetraram, restando prejudicada a arguição, levantada pelo Juízo a quo, sobre ser a juventude deles o motivo pelo qual adentraram em área sob a Administração Militar portando material entorpecente de uso proscrito pelas Forças Armadas. O ato administrativo de exclusão de militares, a bem da disciplina, não os exime de responderem penalmente pela sua conduta no âmbito da Justiça Castrense, devido à independência entres as esferas administrativa e penal, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Apelo provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-06.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ
ADVOGADO(A): PRISCILA RODRIGUES DE MATOS (OAB DF045649)
APELADO: MATEUS DE CARVALHO SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES (OAB DF057881)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E
CONDENAR OS ACUSADOS KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES, MATEUS
DE CARVALHO SOUZA E VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ À PENA DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, CADA UM, COMO INCURSOS NO ART. 290 DO CPM,
FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DE
PENA, BEM COMO CONCEDER-LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, C/C O ART. 606
DO CPPM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A". O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-06.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ
ADVOGADO(A): PRISCILA RODRIGUES DE MATOS (OAB DF045649)
APELADO: MATEUS DE CARVALHO SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES (OAB DF057881)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CRIME
MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO
MPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
UNIDADE
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
FATO
TÍPICO,
ILÍCITO
E
CULPÁVEL.
COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.
UNÂNIMIDADE.
Para a configuração do crime de porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM,
basta a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública.
A posse ou uso de drogas não se mistura com a atividade militar, sendo
absolutamente antagônicos com os princípios e valores ético-morais das Forças
Armadas, devido a sua capacidade de ocasionar prejuízo à segurança de
militares e civis, razão pela qual devem ser rechaçados com veemência.
É público e notório que tanto o STM quanto o STF vêm entendendo que não se
pode absolver militares flagrados portando quantidade ínfima de drogas ilícitas
no âmbito da caserna, com base no princípio da insignificância, ou, ainda, que
não fizeram uso desses entorpecentes dentro da Unidade Militar.
Evidenciado restou nos autos que os apelados tinham a plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato criminoso que perpetraram, restando
prejudicada a arguição, levantada pelo Juízo a quo, sobre ser a juventude deles
o motivo pelo qual adentraram em área sob a Administração Militar portando
material entorpecente de uso proscrito pelas Forças Armadas.
O ato administrativo de exclusão de militares, a bem da disciplina, não os exime
de responderem penalmente pela sua conduta no âmbito da Justiça Castrense,
devido à independência entres as esferas administrativa e penal, consoante
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a
sentença absolutória e condenar os acusados KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES,
MATEUS DE CARVALHO SOUZA e VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ à pena de 1 (um)
ano de reclusão, cada um, como incursos no art. 290 do CPM, fixar o regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena, bem como conceder-lhes o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a".
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença que absolveu, por maioria, os ex-Sd Ex KAIO FERNANDO VIEIRA
RODRIGUES, MATEUS DE CARVALHO SOUZA e VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ
da pena cominada pelo crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o
fato infração penal.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento nº 1, doc. 1, APM nº 7000293-
13.2023.7.11.0011):
(...) Consta nos autos do APF em tela que no dia 6 de outubro de 2023 houve determinação do
Oficial de Dia para que o Comandante da Guarda do Batalhão da Guarda Presidencial
indicasse 03 (três) militares aleatoriamente para que fossem submetidos a uma revista
inopinada.
Para a revista, foram escolhidos os Soldados de Efetivo Variável R NUNES, DE CARVALHO
e K FERNANDO. Iniciado o procedimento, por volta de 13:07, conduzido pelo 3° Sgt KELVIN
CHRISTIAN DE BRITO FARIAS, foi encontrado um comprimido azul dentro de saco plástico
no bolso da calça do soldado DE CARVALHO.
Após a apreensão do material, o Sd DE CARVALHO foi detido e, durante sua oitiva, admitiu
que no dia anterior havia perguntado ao Soldado K FERNANDO se ele poderia comprar uma
“bala MD”, também conhecida como Ecstasy, para ele. Conforme combinaram, transferiu o
valor de R$ 45,00 (Evento 31, COMP1), via PIX, ao Sd K FERNANDO. Assim, no dia 6 de
outubro, depois do TFM, o entorpecente lhe foi entregue pelo Sd K FERNANDO dentro do
alojamento do Batalhão da Guarda Presidencial (Evento 1, P_FLAGRANTE6, Fls. 20 e 21).
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enquanto o Sd DE CARVALHO prestava seu depoimento, o Sd K FERNANDO foi liberado e
dirigiu-se ao estacionamento na companhia dos Soldados de Efetivo Variável JARDEL, DE
LIMA, NEMIAS e CAJÉ. Ao chegarem no veículo, o Sd JARDEL lhes disse que esse
necessitava voltar à Unidade para buscar uma corrente que havia esquecido. Neste momento,
o Sd K FERNANDO recebeu uma ligação do Tenente SANTOS que lhe ordenara retornar ao
batalhão para verificar o seu armário pois poderia estar aberto (Evento 1, P_FLAGRANTE6,
fls.24)
Após retornar, em conversa com o Cap SAMPAIO, o Sd K FERNANDO admitiu ter entregue a
droga ao Sd DE CARVALHO naquele dia. Alegou que não vendeu a droga por lucro, mas
decidiu comprar a substância para seu colega de farda pois como cortaria seu cabelo na
(cidade de) Ceilândia (DF) aproveitou para comprar a “bala” no (bairro Setor) P norte, na
esquina da rua onde fica o “Rafinha” (Evento 1, P_FLAGRANTE6, fls.23). Devido à detenção
do Sd DE CARVALHO, o 2° Ten LUAN FLAUZINO SANTANA, cumprindo ordem do Cmt SU,
deu ciência aos seus subordinados do 2º Pelotão da 1ª Cia Inf Gd do acionamento do Plano de
Chamada, afirmando que se quisessem relatar ou acrescentar algo ao fato, de forma livre e
espontânea, que se dirigissem a ele para conversar (Evento 1, P_FLAGRANTE6, fls. 19 e 20).
Ao ser procurado pelo Sd EV MARTINS SILVA, este lhe disse que viu o Sd Ev CAJÉ mostrar
um suposto material entorpecente para o Sd Ev MICAEL cheirar sendo que este teria
afirmado que o cheiro parecia com o de orégano. Ao entrevistar o Sd Ev MICAEL, este
relatou que o Sd Ev CAJÉ de fato lhe mostrou algo que estava enrolado em um papel plástico
dentro de duas meias, que tinha aproximadamente 7 cm de comprimento. Depois de saber do
ocorrido, o Ten FLAUZINO dirigiu-se ao Cmt 1ª Cia e relatou o fato acerca do Sd Ev CAJÉ
também estar com substância entorpecente dentro do Batalhão no início do expediente
(Evento 1, P_FLAGRANTE6, fls. 19 e 20).
Depois de tomar conhecimento desses fatos, o Chefe da Assessoria Jurídica entrevistou o Sd
Ev CAJÉ, que, de forma livre e espontânea, informou que, no mesmo dia em que o Sd K
FERNANDO recebeu o pedido do Sd DE CARVALHO, o Soldado K FERNANDO lhe pediu
que comprasse 12g de maconha para consumir posteriormente numa festa. Assim, o militar
recebeu do Sd K FERNANDO uma transferência bancária, via PIX, também no valor de R$
45,00 (quarenta e cinco reais), para comprar o entorpecente (Evento 31, COMP2). Os
denunciados combinaram a entrega no dia seguinte dentro do quartel. Assim, no dia 6 de
outubro de 2023, ao chegar no quartel, o Sd CAJÉ percebeu que o Sd K FERNANDO estava
atrasado e decidiu guardar a droga em seu próprio armário. Posteriormente, o Sd K
FERNANDO a guardou em seu armário. Declarou que na saída do expediente, ao perceberem
a revista, ele sentiu receio de serem descobertos com a substância. Por isso a escondeu na
árvore do lado da Quadra Residencial de Oficiais Generais no estacionamento da Comissão
da Seleção (Evento 1, P_FLAGRANTE6, fls. 21 e 22).
Em sequência, o Sd CAJÉ buscou o entorpecente no local aonde havia escondido, tendo como
testemunhas o 3° Sgt VITOR GABRIEL MARIANO FERNANDES e o 2° Ten FLAUZINO
(Evento 1, P_FLAGRANTE6, fls. 22 e 23).
Os dois materiais apreendidos no dia 6 de outubro de 2023 foram enviados inicialmente ao
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para exame preliminar 4 (Evento 1,
LAUDOPERIC5, fls. 1 e 2) e posteriormente encaminhados ao Instituto Nacional de
Criminalística do Departamento de Polícia Federal (Evento 1, LAUDOPERIC5, fls. 9).
Foi acostado no evento 46 dos autos o LAUDO Nº 3088/2023 — INC/DITEC/PF. As análises
realizadas no comprimido de cor azul-esverdeado, apreendido na posse do Sd DE CARVALHO
identificaram a substância Tenanfetamina (MDA) como componente majoritário e as
substâncias MDMA, Metanfetamina, Efedrina e Piperonal em menores proporções.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao material vegetal apreendido com o Sd CAJÉ, o LAUDO N° 3087/2023 —
INC/DITEC/PF concluiu pela presença do THC e Canabinol, princípios ativos presentes na
planta Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha (evento 46).
Tanto o THC quanto o MDMA constam da Lista F2 Substâncias Psicotrópicas do Anexo I da
Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998, sendo classificados como substância de uso
proscrito no Brasil.
Desse modo, o Sd K FERNANDO, de forma livre e consciente comprou comprimido ecstasy
para o Sd DE CARVALHO e levou a substância para o quartel a fim de entregar-lhe.
Também encomendou mediante pagamento ao Sd CAJÉ 12g de maconha, o que também lhe
foi entregue no quartel no dia dos fatos. O Sd DE CARVALHO, de forma livre e consciente,
encomendou mediante pagamento um comprimido ecstasy e recebeu no quartel, guardando-
o consigo. Por fim, o Sd CAJÉ, de forma livre e consciente, comprou os 12g de maconha
mediante o recebimento de valor depositado em sua conta e levou a substância para o quartel
a fim de entregar ao Sd K FERNANDO e na saída, ao perceber que estavam fazendo revista,
escondeu o material.
Assim, as condutas dos denunciados se amoldam ao crime militar previsto no art. 290, caput,
c/c o art. 9°, inciso I, c/c art. 53, tudo do Código Penal Militar.
Isso posto, o Parquet Castrense protesta pelo recebimento da presente denúncia, com a
consequente citação dos ora denunciados para, à luz dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, assistirem e participarem de todos os termos do processo até decisão final.
Requer, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir arroladas (...). (Grifos nossos.)
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento nº 1, doc. 6, fls. 1-34, do APF nº
7000221-26.2023.7.11.0011);
- Nota de culpa (evento nº 1, doc. 6, fls. 27, 28 e 29, do APF nº 7000221-
26.2023.7.11.0011);
- Laudo de exame preliminar de substância nº 066/2023 (evento nº 1, doc. 5, fls.
1-10, do APF nº 7000221-26.2023.7.11.0011);
- Relatório do Auto de Prisão em Flagrante informando, entre outras coisas, que
o Laudo Pericial Preliminar analisou as substâncias apreendidas e constatou que se tratava de
maconha e ecstasy (evento nº 1, doc. 7, fl. 2, do APF nº 7000221-26.2023.7.11.0011).
- Laudo de exame de Corpo de Delito (evento nº 1, doc. 2, 3 e 4, do APF nº
7000221-26.2023.7.11.0011);
- Alvará de Soltura (evento nº 12, doc. 1, do APF nº 7000221-
26.2023.7.11.0011);
- Comprovantes de transferência de dinheiro por pix (evento nº 31, doc. 1 e 2,
do APF)
- Cópias das folhas de alterações (evento nº 31, doc. 3, do APF).
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 3087/2023 INC/DITEC/PF, emitido pela
Polícia Federal, no qual consta o seguinte parecer: as características da amostra encontram-
se descritas na seção I - MATERIAL, sendo que, quanto à natureza, as análises realizadas
identificaram as substâncias THC e Canabinol (maconha). (evento nº 46, doc. 1, fls. 1-4, do
APF nº 7000221-26.2023.7.11.0011);
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 3088/2023 INC/DITEC/PF, emitido pela
Polícia Federal, no qual consta o seguinte parecer: as análises realizadas nas amostras
identificaram a substancia Tenanfetamina (MDA) (ecstasy). (evento nº 46, doc. 1, fls. 5-8, do
APF nº 7000221-26.2023.7.11.0011);
- Cópia do BI nº 239/2023, no qual consta a expulsão dos apelantes das fileiras
do Exército (evento nº 107, doc. 2, da APM);
- Certidão de antecedentes criminais relativos aos acusados junto ao Instituto
Nacional de Identificação (evento nº 125 da APM): nada consta.
A Denúncia foi recebida no dia 19/12/2023 (evento nº 1, doc. 2, da APM nº
7000293-13.2023.7.11.0011).
Em 26/12/2023, os acusados foram expulsos das fileiras do Exército (evento nº
30 da APM).
Em 7/2/2024, foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar (Cap EB LUCAS SAMPAIO DE MELO CASTRO, 1° Ten ANDRÉ FELIPI
GONÇALVES SANTOS, 1° Ten DAVI MATOS TEIXEIRA, 2° Ten LUAN FLAUZINO
SANTANA e o 3° Sgt KELVIN CHRISTIAN DE BRITO FARIAS) (evento nº 57 da APM nº
7000293-13.2023.7.11.0011):
- O Cap LUCAS SAMPAIO DE MELO CASTRO esclareceu que:
(...) que inicialmente, foi conversando com os militares; que a conversa foi um trato normal,
sem ameaça; que os acusados sabem desse fato; que tinham testemunhas que presenciaram a
conversa como o Tenente TEIXEIRA, o TELES, o Oficial de Dia e outros militares (sargentos)
(...); que os militares acusados foram citados nos fatos; que o DE CARVALHO foi
encontrado com o material; que o material se tratava de uma substância azul; que falaram
como a substância era consumida; que não se interessou em saber como era o consumo e que
queria saber se era droga ou não; que o Soldado DE CARVALHO, de início ficou com medo;
que acha que como ele viu que seria punido sozinho e outros não seriam punidos ele
começou a falar quem dava acesso, quem trazia o entorpecente; que quem estava com a
droga era o K FERNANDO; que o Soldado DE CARVALHO, mencionou a quantia que tinha
pago; que não se recorda do valor, mas que era um valor baixo; que ele deu a entender que o
Soldado K FERNANDO tinha acesso à droga e que as vezes levava para o Quarte;. (...) que
o Soldado CAJÉ disse que tinha levado droga para a OM e que, com medo de ser pego,
escondeu o entorpecente fora da Unidade Militar; que conversou com o Soldado CAJÉ e que
pediu para que levasse a droga até ele; que o Soldado CAJÉ o levou até o lugar onde estava
escondido o entorpecente; que o Soldado CAJÉ pediu para não falar quem trouxe ou o porquê
levou a droga para a Unidade Militar; que depois assumiu que ele e o Soldado K
FERNANDO praticavam esse tipo de atividade; que o Soldado CAJÉ não foi inspecionado e
por isso ele saiu mas ainda estava no estacionamento da SMU (Setor Militar Urbano); que ele
trouxe a droga do estacionamento. Questionado se a droga estava dentro do quartel, a
testemunha respondeu que o entorpecente estava dentro do quartel e que no momento em
que acionou o Plano de Chamada, e todos retornavam ao Batalhão, o Soldado CAJÉ ficou
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com medo e escondeu a droga; que a droga estava escondida no estacionamento; que não
acompanhou a localização da droga; que não se lembra qual Sargento acompanhou a
entrega; que acredita que foi o Sargento MARIANO; que o Sargento MARIANO foi com o
Soldado CAJÉ ao estacionamento e voltaram com o entorpecente (....). (Grifos nossos.)
(evento nº 57, Vídeos 01/02, da APM nº 7000293-13.2023.7.11.0011)
- O Tenente ANDRÉ FELIPI GONÇAVES SANTOS, em seu depoimento,
afirmou que:
(...) que foram selecionados 3 militares para revista, um deles o Soldado DE CARVALHO;
(...); que quem estava fazendo a revista era o Sargento DE FARIAS, o comandante da guarda
que é o responsável também por fazer essa fiscalização; que quando o DE FARIAS solicitou
que ele esvaziasse os bolsos, foi verificado que ele portava um comprimido de cor azul
dentro de um saco transparente; que viu o momento da revista e o momento em que foi
apresentado esse material; (...); que perguntou o que era e o Soldado DE CARVALHO
respondeu que não era dele; que questionou o militar sobre o porquê de estar com algo dentro
do bolso que não era dele; que ele respondeu que encontrou no alojamento; que respondeu ao
Tenente que era uma “bala”; que bala é uma terminologia vulgar usada para entorpecente e
pode se tratar de LSD ou variados; que se trata de material que não é autorizado dentro do
Batalhão; que questionou quem era o dono do material e ele respondeu que não podia falar;
que disse ao militar que como ele não podia falar, comunicaria ao Comandante de Companhia
do militar e o Comandante do Batalhão que ele estava portando material proibido; (...); que o
Soldado CAJÉ foi questionado sobre o fato do Soldado MARTINS SILVA ter visto ele
oferecendo a droga para o Soldado MICAEL; que o Soldado CAJÉ informou que a droga foi
comprada no local onde ele mora, que acha que era na (cidade de) Riacho Fundo (DF); que
ele tinha comprado a pedido do Soldado K FERNANDO que não conhecia ninguém que
vendia esse tipo de droga e solicitou que o Soldado CAJÉ comprasse e o Soldado K
FERNANDO pagaria o valor da droga além do valor pelo transporte; que chegando com a
droga no estacionamento, o Soldado CAJÉ disse que ficou com medo de entrar no Batalhão,
tendo em vista que estava tendo revista com faro (possivelmente, com cães), que esse fato de
entrada de drogas se transformou em um grande problema da Unidade, que tinham sido
tomadas várias medidas para impedir a entrada; que o Soldado CAJÉ disse que cavou um
buraco dentro do estacionamento e escondeu a droga ali dentro; (...); que ele escondeu a
droga para que no final do expediente, eles terminasse de fechar o acordo; que o próprio
Soldado CAJÉ mostrou comprovante de uma transferência via Pix feita pelo Soldado K
FERNANDO para que ele pudesse comprar a droga; (...); que o Soldado DE CARVALHO
informou que tinha solicitado ao Soldado K FERNANDO para que ele trouxesse o
entorpecente do (bairro) Sol Nascente (DF), (...); que parece que o Soldado DE CARVALHO
estava em um momento frágil da vida e se tratava de um término de relacionamento ou algo
do tipo, o Soldado K FERNANDO ofereceu a droga como uma forma de solução paliativa aos
problemas que ele estava enfrentando; que questionado pelo Capitão SAMPAIO, porque o
Soldado DE CARVALHO disse, inicialmente que a droga não era dele embora estivesse em
sua posse; que o Soldado DE CARVALHO disse que comprou do Soldado K FERNANDO;
que pagou o valor da droga e o preço do transporte, pois o Soldado K FERNANDO foi ao
Sol Nascente comprar a droga e levar para o Batalhão; que acredita ele disse isso na
tentativa de diminuir a acusação que estava sobre ele; que não sabe por qual motivo ele disse
isso, mas foi o que aconteceu e ele informou isso ao Capitão SAMPAIO; que o Soldado K
FERNANDO foi questionado pelo Capitão SAMPAIO sobre o que o Soldado DE CARVALHO
e o Soldado CAJÉ estavam falando a respeito dele era verdade; que o Soldado K FERNANDO
negou o fato inicialmente, dizendo que se tratava de um complô dos dois para tentar
prejudicá-lo e incriminá-lo por algo que não tinha feito; que segundo o Soldado K
FERNANDO, ele não tinha nenhum tipo de contato com esses militares, inclusive o Soldado se
mostrou um pouco agressivo diante da pergunta; que depois que as provas foram
apresentadas das mensagens que o próprio Soldado DE CARVALHO mostrou; que o
próprio Soldado CAJÉ mostrou as mensagens e comprovantes colocando o Soldado K
FERNANDO na situação; que o Soldado CAJÉ e o Soldado DE CARVALHO mostraram para
o Capitão SAMPAIO as mensagens na hora em que estavam sendo questionados; que diante
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de tudo isso, o Soldado K FERNANDO assumiu que tinha feito tudo aquilo que lhe era
atribuído e que não era traficante nem nada do tipo e apenas estava fazendo o serviço de
frete para esses militares; (...); que logo após isso, o assessor jurídico passou o procedimento
que deveria ser lavrado o auto de prisão em flagrante; que foi feito o auto; que o condutor do
auto foi Sargento WARLEY, o escrivão foi o Sargento GUNNAR; que diante de todos,
carregando a droga após ser encontrada no estacionamento era o próprio Soldado CAJÉ
(...). (Grifos nossos) (evento nº 57, vídeos 3 e 4, da APM nº 7000293-13.2023.7.11.0011)
Nessa mesma fase, do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU, representando
MATEUS DE CARVALHO SOUZA e KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES, não
arrolou testemunhas (evento nº 70 e 73 da APM).
Os acusados foram qualificados e interrogados (evento nº 92, vídeos 1, 2 e 3, da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas, a defesa do réu ex-Sd EV
MATEUS DE CARVALHO SOUZA e a defesa do réu ex-Sd EV VICTOR HUGO CAJÉ
SILVA LUIZ nada requereram (eventos 102, 110 e 111 da APM).
Já a Defesa do acusado ex-Sd EV KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES
requereu que a sessão de julgamento fosse designada após o julgamento do recurso
administrativo pela CCR/MPM, bem como que a documentação acostada ao “evento nº 107”
fosse encaminhada ao Órgão de revisão (evento nº 112 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação dos acusados,
por entender que restou configurado o fato típico, antijurídico e culpável, sendo que não há
nos autos nenhum dado que justifique ou autorize sua conduta, sendo-lhes exigível conduta
diversa, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 9°, inciso I, e art. 53, tudo do Código
Penal Militar.
Por sua vez, na mesma fase processual supra, a Defesa do réu ex-Sd EV
MATEUS DE CARVALHO SOUZA postulou pela sua absolvição, por entender estar extinta
sua punibilidade, devido à sua exclusão da Força Terrestre. Se condenado, pediu a aplicação
da pena base no mínimo legal e a concessão do sursis (evento nº 127 da APM).
Ainda em Alegações finais, a Defesa do ex-Sd EV VICTOR HUGO CAJÉ
SILVA LUIZ também postulou pela sua absolvição, por entender estar extinta sua
punibilidade, devido à sua exclusão da Força Terrestre. Se condenado, pediu a aplicação de
pena mínima e a concessão do sursis (evento nº 140 da APM).
Por derradeiro, também em Alegações finais, a Defesa do réu ex-Sd EV KAIO
FERNANDO VIEIRA RODRIGUES requereu a sua absolvição com base no princípio da
insignificância e para evitar o bis in idem. Pediu ainda a desclassificação para aplicar o art.
28, caput, da Lei nº 11.343/06. Se condenado, pugnou pela aplicação da pena no mínimo
legal previsto no art. 290 do CPM e a concessão do sursis. Alternativamente, requereu a
substituição da reprimenda penal pela pena restritiva de direito, art. 44 do CP comum (evento
nº 142 da APM).
Na Sessão de Julgamento em 10/6/2024, decidiu o Juízo a quo absolver os
acusados, por maioria (3x2), do crime previsto no art. 290 do CPM, com base no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, sob o seguinte fundamento:
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...). Embora plenamente censuráveis as atitudes dos três acusados, que estavam conscientes
do que faziam e da localização em que se encontravam, sabiam que levar drogas para dentro
do quartel é ilícito.
Possivelmente, em razão da juventude e independentemente dos valores pessoais adotados,
os réus adquiriram as drogas para uso no final de semana, sendo flagrados na saída do
quartel. Esta circunstância deve ser levada em consideração na avaliação do caso.
Situação diversa é a do militar que está de serviço (plantão, sentinela ou cabo da guarda,
etc.), efetivamente empreendendo atividades militares e, eventualmente, tendo acesso a armas,
levando droga para o interior da organização militar. Isso constituiria uma situação
extremamente grave, autorizando a aplicação da legislação penal militar.
A aplicação da legislação penal militar reserva-se para situações nas quais o porte da droga
representa um potencial risco para a atividade militar. A atitude dos réus é censurável, mas
deve-se considerar que já estavam se retirando da Organização Militar (OM) quando foram
abordados. Inclusive, parte da substância apreendida foi encontrada escondida do lado de
fora do quartel.
Dada a pequena quantidade de droga encontrada (um comprimido de ecstasy e cerca de 10 g
de maconha) e o fato de os réus não estarem em atividade militar naquele momento, visto que
foram presos por três dias e expulsos do Exército Brasileiro a bem da disciplina, a situação
pode ser resolvida de maneira mais apropriada através da aplicação do Regulamento
Disciplinar do Exército.
Embora se reconheça o equívoco da conduta dos ex-militares, não se vislumbra que a
situação deva ser tratada pelas severas vias do direito penal militar.
Considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida, o fato de que os militares
não estavam de serviço quando foram surpreendidos, e ainda que os ex-militares já tenham
sido punidos com três dias de prisão, além da exclusão dos quadros da Força, um decreto
condenatório seria uma medida desproporcional.
A repreensão aplicada em âmbito administrativo-disciplinar se mostra suficiente para resolver
a questão. (Grifos nossos.) (evento nº 178 da APM).
O Decreto condenatório foi publicado na mesma data do julgamento (evento nº
180 da APM).
A Sentença transitou em julgado para os três acusados na data de 22/6/2024
(eventos 222, 223 e 224 APM).
Ao ser intimado, o MPM, inconformado com a sentença absolutória, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (evento nº 203, doc. 1 e 2, da APM).
Em suas razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da sentença de
primeiro grau e a condenação dos acusados. Para fundamentar seu intento, o membro do
Órgão Ministerial afirmou que ficou constatado que os acusados efetivamente fizeram a
compra de entorpecentes e adentraram com o produto dentro de Área de Administração
Militar para fazer a entrega da substância.
Ressaltou, ainda, que foi comprovada a aquisição de substâncias proscritas, não
só pelas confissões como também pela apresentação de cópia dos comprovantes de
transferência bancária, via PIX, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), as quais
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram realizadas pelos ex-soldados DE CARVALHO e K FERNANDO.
Lembrou, também, que há dois laudos de Perícia Criminal exarados pelo
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, atestando que os materiais
apreendidos se tratavam de substâncias ilícitas, com capacidade de causar dependência
química: MDMA vulgarmente conhecido como ecstasy no caso do comprimido e a substância
THC e Canabinol, conhecida como maconha.
Asseverou que, embora os acusados não tenham consumido a droga dentro do
aquartelamento, o fato de efetuarem encomendas e entregas de substância entorpecente no
interior do Batalhão apresenta uma gravidade relevante que merece ser punida na esfera
penal.
Em contrarrazões, a Defesa do réu KAIO FERNANDO rebateu as teses da
Acusação, asseverando que as sanções administrativas aplicadas a ele foram proporcionais à
infração cometida, mostrando-se adequadas e suficientes para reprimir sua conduta. Informou
que os acusados não estavam em serviço, e que a quantidade de droga não indicava intenção
de comercialização ou distribuição dentro do aquartelamento. Por fim, pugnou pela
improcedência do recurso do MPM, para que fosse mantida a sentença a quo e,
subsidiariamente, requereu fosse aplicada a pena no mínimo legal, com a aplicação da
suspensão condicional da pena, na forma do art. 84 do CPPM.
Em contrarrazões, a Defesa do réu VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ refutou
as teses da Acusação, salientando que as punições administrativas são suficientes a reparar a
infração cometida pelos apelados. Acredita que tais medidas impingidas ao apelado e a
conduta praticada, pois, embora reprovável, já fora punido o suficiente para prevenção e
retribuição ao delito praticado. Asseverou que o réu permaneceu três dias preso
administrativamente e, posteriormente, foi excluído do Exército. Alegou que eventual
condenação caracterizaria bis in idem; que o ex-militar não se encontrava em serviço ao ser
encontrado com a droga, bem como que a quantidade de entorpecente encontrada com ele
não demonstrava intenção de comercialização ou distribuição dentro da Organização
Militar. Arguiu também que se houver pena pelo mesmo fato gerador, o princípio da
proporcionalidade será maculado. Por fim, requereu a improcedência do recurso ministerial,
para manter a sentença de primeiro grau incólume, e, subsidiariamente, caso se entenda pela
procedência, seja aplicada a pena no mínimo legal, com a aplicação da suspensão
condicional da pena, na forma dos art. 606 do CPPM e 84 do CPM.
Em suas contrarrazões, a Defesa do réu MATEUS DE CARVALHO SOUZA
rechaçou as teses do MPM, arguindo sobre a vedação ao princípio do bis in idem, uma vez
que houve a aplicação de punição disciplinar. Informa que essa punição interna é suficiente e
adequada para o caso e uma possível pena pelo mesmo fato gerador nesta Justiça
Especializada afrontaria o princípio da proporcionalidade. Alegou que o acusado não se
encontrava em serviço e que a quantidade de entorpecente encontrada com ele não indicava a
intenção de comercialização ou distribuição dentro da Organização Militar. Requereu que
fosse improvido o recurso ministerial para manter a sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Corte, que seja aplicada a pena no
mínimo legal, com a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma dos art. 606 do
CPPM e 84 do CPM.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou
pelo conhecimento do Apelo e, no mérito, entendeu pelo provimento do recurso de Apelação
para condenar os recorridos nas sanções do art. 290, caput, do CPM.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
In casu, consta dos autos que os acusados foram flagrados em áreas sob
Administração Militar com entorpecentes, quais sejam, 12 gramas de maconha e 1
comprimido de ecstasy, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme
se verifica no seguinte trecho da Denúncia:
(...) o Sd K FERNANDO, de forma livre e consciente comprou comprimido ecstasy para o Sd
DE CARVALHO e levou a substância para o quartel a fim de entregar-lhe. (O Sd K
FERNANDO) Também encomendou mediante pagamento ao Sd CAJÉ 12g de maconha, o
que também lhe foi entregue no quartel no dia dos fatos.
O Sd DE CARVALHO, de forma livre e consciente, encomendou mediante pagamento um
comprimido ecstasy e recebeu no quartel, guardando-o consigo.
Por fim, o Sd CAJÉ, de forma livre e consciente, comprou os 12g de maconha mediante o
recebimento de valor depositado em sua conta e levou a substância para o quartel a fim de
entregar ao Sd K FERNANDO e na saída, ao perceber que estavam fazendo revista,
escondeu o material (entorpecente). (Grifos nossos.)
Por conta dessas condutas reprováveis, os militares supra foram denunciados,
julgados e absolvidos em primeira Instância, por maioria, com fulcro no art. 439, alínea “b”,
do CPPM, por entender o Juízo a quo que o fato não constituiu infração penal.
Não concordando com a absolvição dos acusados, o MPM interpôs Apelação,
visando à reforma da sentença para condená-los na forma do art. 290 do CPM.
Compulsando os autos, claro está que assiste total razão ao recurso
ministerial, com todas as vênias.
Conforme já mencionado, insta ressaltar que o réu Sd DE CARVALHO
solicitou ao corréu Sd K FERNANDO, mediante o pagamento no valor de R$ 45,00
(Quarenta e cinco reais), que este lhe comprasse um comprimido de ecstasy e lhe entregasse
dentro do quartel.
O Sd K FERNANDO, por sua vez, encomendou, mediante pagamento, ao Sd
CAJÉ 12g de maconha. Além do mais, o Sd K FERNANDO adentrou ao aquartelamento
portando a substância entorpecente (comprimido ecstasy) e a entregou ao Sd DE
CARVALHO, que, ao recebê-la, guardou consigo no interior da OM.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd DE CARVALHO, ao ser revistado no Corpo da Guarda, por ocasião de
sua saída da OM, foi encontrado portando o comprimido de ecstasy, sendo preso em
flagrante. Da mesma forma, o Sd CAJÉ comprou as 12g de maconha, mediante o
recebimento de valor depositado em sua conta, e os levou para o interior do Batalhão da
Guarda Presidencial (BGP), a fim de entregar ao Sd K FERNANDO. O Sd CAJÉ foi visto
mostrando a substância para outros militares nas dependências do quartel e, posteriormente, a
guardou dentro do seu armário.
Depois, o Sd CAJÉ – antes de entregar a substância proscrita ao corréu K
FERNANDO – tratou de esconder esse entorpecente perto de uma árvore, embaixo de uma
pedra, no estacionamento do Centro de Seleção das Forças Armadas, ao lado do Batalhão da
Guarda Presidencial, localizado no Setor Militar Urbano.
Posteriormente, durante seus respectivos depoimentos, os três denunciados,
quais sejam, então Sd DE CARVALHO, Sd CAJÉ e Sd KAIO FERNANDO, reconheceram,
perante seus superiores e diante do Conselho de Justiça, que estavam com drogas em local
sob o domínio da Administração Castrense.
A prova testemunhal também foi de fundamental importância para identificar
aqueles militares como sendo os autores desse crime. Isso porque as testemunhas foram
uníssonas em seus depoimentos ao afirmarem que os entorpecentes apreendidos estavam em
poder dos acusados, assim como tais substâncias proscritas foram trazidas para o interior da
Unidade Militar, indo de encontro às Normas penais que proíbem esse tipo de conduta no
âmbito da caserna.
Nesse sentido, foi o depoimento da testemunha arrolada pelo MPM, Cap
LUCAS SAMPAIO DE MELO CASTRO, que, em Juízo, esclareceu o seguinte:
(...) inicialmente, foi conversando com os militares; que a conversa foi um trato normal, sem
ameaça; que os acusados sabem desse fato; que tinham testemunhas que presenciaram a
conversa como o Tenente TEIXEIRA, o TELES, o Oficial de Dia e outros militares (sargentos)
(...); que os militares acusados foram citados nos fatos; que o DE CARVALHO foi
encontrado com o material; que o material se tratava de uma substância azul; que falaram
como a substância era consumida; que não se interessou em saber como era o consumo e que
queria saber se era droga ou não; que o Soldado DE CARVALHO, de início ficou com medo;
que acha que como ele viu que seria punido sozinho e outros não seriam punidos ele começou
a falar quem dava acesso, quem trazia o entorpecente; que quem estava com a droga era o K
FERNANDO; que o Soldado DE CARVALHO, mencionou a quantia que tinha pago; que não
se recorda do valor, mas que era um valor baixo; que ele deu a entender que o Soldado K
FERNANDO tinha acesso à droga e que as vezes levava para o Quartel. (...) que o Soldado
CAJÉ disse que tinha levado droga para a OM e que com medo de ser pego, escondeu o
entorpecente fora da Unidade Militar; que conversou com o Soldado CAJÉ e que pediu para
que levasse a droga até ele; que o Soldado CAJÉ o levou até o lugar onde estava escondido o
entorpecente; que o Soldado CAJÉ pediu para não falar quem trouxe ou o porquê levou a
droga para a Unidade Militar; que depois assumiu que ele e o Soldado K FERNANDO
praticavam esse tipo de atividade; que o Soldado CAJÉ não foi inspecionado e por isso ele
saiu mas ainda estava no estacionamento da SMU; que ele trouxe a droga do estacionamento.
Questionado se a droga estava dentro do quartel, a testemunha respondeu que o
entorpecente estava dentro do quartel e que no momento em que acionou o Plano de
Chamada, e todos retornavam ao Batalhão, o Soldado CAJÉ ficou com medo e escondeu a
droga; que a droga estava escondida no estacionamento; que não acompanhou a localização
da droga; que não se lembra qual Sargento acompanhou a entrega; que acredita que foi o
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento MARIANO; que o Sargento MARIANO; foi com o Soldado CAJÉ ao estacionamento
e voltaram com o entorpecente (....). (Grifos nossos.) (evento nº 57, Vídeos 01/02, da APM nº
7000293-13.2023.7.11.0011).
Do mesmo modo, prestou depoimento o Tenente ANDRÉ FELIPI GONÇAVES
SANTOS, o qual afirmou que:
(...) foram selecionados 3 militares para revista, um deles o Soldado DE CARVALHO; (...);
que quem estava fazendo a revista era o Sargento DE FARIAS, o comandante da guarda que é
o responsável também por fazer essa fiscalização; que quando o DE FARIAS solicitou que ele
esvaziasse os bolsos, foi verificado que ele portava um comprimido de cor azul dentro de um
saco transparente; que viu o momento da revista e o momento em que foi apresentado esse
material; (...); que perguntou o que era e o Soldado DE CARVALHO respondeu que não era
dele; que questionou o militar sobre o porquê de estar com algo dentro do bolso que não era
dele; que ele respondeu que encontrou no alojamento; que respondeu ao Tenente que era
uma “bala”; que bala é uma terminologia vulgar usada para entorpecente e pode se tratar
de LSD ou variados; que se trata de material que não é autorizado dentro do Batalhão; que
questionou quem era o dono do material e ele respondeu que não podia falar; que disse ao
militar que como ele não podia falar, comunicaria ao Comandante de Companhia do militar e
o Comandante do Batalhão que ele estava portando material proibido; (...); que o Soldado
CAJÉ foi questionado sobre o fato do Soldado MARTINS SILVA ter visto ele oferecendo a
droga para o Soldado MICAEL; que o Soldado CAJÉ informou que a droga foi comprada
no local onde ele mora, que acha que era no Riacho Fundo; que ele tinha comprado a pedido
do Soldado K FERNANDO que não conhecia ninguém que vendia esse tipo de droga e
solicitou que o Soldado CAJÉ comprasse e o Soldado K FERNANDO pagaria o valor da
droga além do valor pelo transporte; que chegando com a droga no estacionamento, o
Soldado CAJÉ disse que ficou com medo de entrar no Batalhão, tendo em vista que estava
tendo revista com faro, que esse fato de entrada de drogas se transformou em um grande
problema da Unidade, que tinham sido tomadas várias medidas para impedir a entrada; que o
Soldado CAJÉ disse que cavou um buraco dentro do estacionamento e escondeu a droga ali
dentro; (...); que ele escondeu a droga para que no final do expediente, eles terminasse de
fechar o acordo; que o próprio Soldado CAJÉ mostrou comprovante de uma transferência
via Pix feita pelo Soldado K FERNANDO para que ele pudesse comprar a droga; (...); que o
Soldado DE CARVALHO informou que tinha solicitado ao Soldado K FERNANDO para
que ele trouxesse o entorpecente do Sol Nascente, (...); que parece que o Soldado DE
CARVALHO estava em um momento frágil da vida e se tratava de um término de
relacionamento ou algo do tipo o Soldado K FERNANDO ofereceu a droga como uma forma
de solução paliativa aos problemas que ele estava enfrentando; que questionado pelo
Capitão SAMPAIO, porque o Soldado DE CARVALHO dizer, inicialmente que a droga não era
dele e estar na posse dele, o Soldado DE CARVALHO disse que comprou do Soldado K
FERNANDO; que pagou o valor da droga e o preço do transporte, pois o Soldado K
FERNANDO foi ao Sol Nascente comprar a droga e levar para o Batalhão; que acredita ele
disse isso na tentativa de diminuir a acusação que estava sobre ele; que não sabe por qual
motivo ele disse isso, mas foi o que aconteceu e ele informou isso ao Capitão SAMPAIO; que o
Soldado K FERNANDO foi questionado pelo Capitão SAMPAIO sobre o que o Soldado DE
CARVALHO e o Soldado CAJÉ estavam falando a respeito dele era verdade; que o Soldado K
FERNANDO negou o fato inicialmente, dizendo que se tratava de um complô dos dois para
tentar prejudicá-lo e incriminá-lo por algo que não tinha feito; que segundo o Soldado K
FERNANDO, ele não tinha nenhum tipo de contato com esses militares, inclusive o Soldado se
mostrou um pouco agressivo diante da pergunta; que depois que as provas foram
apresentadas das mensagens que o próprio Soldado DE CARVALHO mostrou; que o
próprio Soldado CAJÉ mostrou as mensagens e comprovantes colocando o Soldado K
FERNANDO na situação; que o Soldado CAJÉ e o Soldado DE CARVALHO mostraram para
o Capitão SAMPAIO as mensagens na hora em que estavam sendo questionados; que diante
de tudo isso, o Soldado K FERNANDO assumiu que tinha feito tudo aquilo que lhe era
atribuído e que não era traficante nem nada do tipo e apenas estava fazendo o serviço de
frete para esses militares; (...); que logo após isso, o assessor jurídico passou o procedimento
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que deveria ser lavrado o auto de prisão em flagrante; que foi feito o auto; que o condutor do
auto foi Sargento WARLEY, o escrivão foi o Sargento GUNNAR; que diante de todos,
carregando a droga após ser encontrada no estacionamento era o próprio Soldado CAJÉ
(...). (Grifos nossos) (evento nº 57, vídeos 3 e 4, da APM nº 7000293-13.2023.7.11.0011)
Já o 1° Tenente DAVI MATOS TEIXEIRA, também testemunha da acusação,
declarou que:
(...) nessa ocorrência, se dirigiu próximo ao corpo da guarda e foi dado o início das
verificações; que depois disso, o Soldado DE CARVALHO indicou com quem tinha
comprado; que nesse momento, o Tenente acionou o Soldado K FERNANDO por ligação e
depois disso, o Capitão SAMPAIO, Comandante da Companhia também foi acionado e tendo
em vista que se tratava de mais de um militar, o Capitão entendeu por bem acionar toda a
Companhia por meio de Plano de chamada; que foi iniciada uma verificação para saber com
quem estaria o material ilícito e para verificar se teria mais material em posse de algum
deles; que durante essa verificação, o Tenente FLAUZINO que é o Tenente da Companhia
dos três militares, informou que havia mais uma substância que tinha entrado dentro do
Batalhão na posse do Soldado CAJÉ; que essa informação veio por meio do Soldado
MARTINS SILVA; que esse soldado informou que viu uma substância que ele não sabia
identificar mas que era uma substância parecida com maconha na posse do Soldado CAJÉ,
perto do armário; que chamou o Soldado CAJÉ para conversar e ele prontamente confessou o
ocorrido em sua presença, na presença do Oficial de Dia e do Ten. FLAUZINO que havia
mais substâncias e que estava escondido no estacionamento da CS, que fica na rua da frente
do Batalhão, dentro da área de administração militar e dentro de sua responsabilidade de
guarda; que Ten. FLAUZINO e o Sgt MARIANO foram até o local junto do Soldado CAJÉ e
encontraram a substância; que depois disso, pegou todos os materiais e como a droga
“ecstasy”, que estava na posse do Soldado DE CARVALHO e o material encontrado que
parecia ser maconha e submeteram à perícia; (...). (grifos nossos). (evento nº 57, vídeo 5, da
APM nº 7000293-13.2023.7.11.0011)
Além disso, é importante ressaltar que os acusados confessaram em Juízo a
prática delituosa, corroborando, dessa forma, os depoimentos das testemunhas, conforme se
vê no interrogatório do ex-Sd acusado VITOR HUGO CAJÉ SILVA:
(...) questionado sobre qual era a droga, respondeu que era maconha; questionado sobre
quem pediu para que ele fosse buscar a droga, respondeu que foi o Soldado K FERNANDO;
questionado sobre quanto pagou, respondeu que pagou R$ 45,00; (...) questionado pelo
Ministério Público, sobre qual a quantidade de entorpecente, respondeu que se tratava de 12
gramas de maconha; (...) questionado se chegou a entregar a substância ao Soldado K
FERNANDO, respondeu que levou a droga ao quartel e deixou guardado no local onde foi
encontrado; que a droga foi encontrada do lado da QRG, em frente ao Batalhão. Esclareceu
que a substância ficou sempre em sua posse e não chegou a ser entregue ao Soldado K
FERNANDO; questionado se houve outras entregas ao Soldado K FERNANDO, esclareceu
que foi a primeira vez que fez esse serviço para o Soldado K FERNANDO; que por
curiosidade dele e dos outros militares, e resolveram fazer essa besteira. (...) questionado pelo
juízo se deixou a droga ao lado do batalhão ou na rua, respondeu que deixou a droga em
frente ao batalhão; que acredita que seja área de administração militar; que se trata do
estacionamento (...). (Grifos nossos.) (evento nº 92, vídeo 1, da APM)
Assim também, o ex-Soldado réu MATEUS DE CARVALHO SOUZA, ao ser
inquirido em Juízo, declarou que:
(...) questionado pelo juízo sobre como foi detido e como foram encontradas as drogas em sua
posse, respondeu que estava no quartel e pediu a um camarada pra comprar uma “bala”,
que é o comprimido; que o amigo comprou o comprimido e levou para ele; que foi embora
com o comprimido no bolso e acabou sendo revistado e detido; que foi pego na saída do
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quartel, no momento da revista. Questionado se a pessoa que o amigo que levou a “bala”
também era soldado, respondeu que sim. Questionado se soube da maconha, respondeu que
não. Questionado pelo Ministério Público Militar se tinha pedido para o Soldado K
FERNANDO comprar outro entorpecente outras vezes, respondeu que não. Questionado sobre
como ele sabia que o Soldado K FERNANDO tinha o contato pra comprar o entorpecente,
respondeu que tinha saído duas vezes para festas na companhia do Soldado K FERNANDO e
viu que o Soldado tinha o acesso; que foi aí que percebeu que o Soldado tinha o acesso para
comprar pra ele; que ficou curioso pra experimentar. Questionado se a entrega ocorreu no
interior do BGP, no mesmo dia em que foi encontrado com o comprimido, respondeu que
sim. Questionado sobre o valor do comprimido, respondeu que pagou R$ 45,00 (...). (Grifos
nossos) (evento nº 92, vídeo 1, da APM)
Por fim, no interrogatório do réu, ex-Soldado KAIO FERNANDO VIEIRA
RODRIGUES, colheu-se o seguinte depoimento:
(...) que disse que se o Soldado DE CARVALHO pagasse o valor da gasolina, ele levaria a
substância; que ele fez a transferência via Pix; que Soldado DE CARVALHO perguntou
quanto era e ele respondeu que achava que era R$ 35,00; que o Soldado DE CARVALHO teria
que mandar também o dinheiro da gasolina para ir lá; que ele mandou 10 reais a mais para a
gasolina; que o total ficou R$ 45,00 (...) que foi um pouco mais cedo para o quartel no outro
dia, por volta de 06:30 da manhã; que não queria entrar no quartel, mas como ele estava
laranjando; que é um termo utilizado quando militares dormem no quartel; que entrou no
quartel com um saco pequeno contendo um comprimido; que chegou no alojamento e estava
se preparando para o TFM que ocorre diariamente; que entregou o comprimido para o
Soldado DE CARVALHO; (...) que na revista, nada foi encontrado com ele nem com o
Soldado R NUNES; que o detector de metais apitou ao passar pelo bolso do Soldado DE
CARVALHO; que acha que era uma moeda; que pediram para ele retirar o conteúdo do bolso
e no momento em que ele retirou ficaram apenas ele e o Oficial-de-Dia que era o Tenente
SANTOS; que depois disso, foi liberado (...) que depois de conversar individualmente com
cada um, o Capitão chamou ele e o Soldado DE CARVALHO para conversar e ambos
confessaram o crime; que falou com o Capitão que sabia da merda que tinha feito e que
deixou claro que era a primeira vez e que não era traficante; que foi a primeira vez; que só
pegou e entregou ao Soldado DE CARVALHO; que depois, conversaram e depois o Capitão
conversou com os outros; que depois disso foram levados a outro pátio ficou sentado junto
com os outros militares; que nesse tempo, termina o processo e tem a maconha que eu pedi
para o CAJÉ para trazer para consumirem juntos fora do Batalhão; (...) que pediu para o
Soldado CAJÉ trazer mas não se lembra do valor, que se recorda do valor que tinha na conta,
que era R$ 45,00 e alguns centavos; que pediu para o Soldado levar para fumarem fora do
Batalhão (...) que por volta de 06:20, quando estava chegando ao Batalhão, o Soldado CAJÉ
lhe mandou uma mensagem avisando que já tinha entrado no Batalhão; que ficou bravo pois
podiam ser pegos com o entorpecente como ocorreu; que depois disso, também entrou no
Batalhão, que depois de entrar no alojamento e entregar o comprimido para o Soldado DE
CARVALHO; que o Soldado CAJÉ levantou a meia e ele conseguiu perceber que a porção
de droga estava dentro da meia dele, só que ele não ia pegar naquele momento pois ele tinha
pedido para o Soldado CAJÉ para entregar do lado de fora; que o Soldado CAJÉ guardou o
entorpecente dentro de seu armário e foi tomar banho (...) que viu ele indo junto do Tenente e
dos Sargentos e viu que o Soldado CAJÉ tinha escondido a droga em cima da árvore em frente
ao QRG; que pelo que tem ciência, a droga não foi enterrada e sim escondida em cima de uma
árvore; que o Tenente-Capitão chamou um por um da Companhia para conversar; que quando
chamou os Soldados MICAEL e MARTINS, perguntou se sabiam quem usava droga e se
sabiam quem estava mexendo com droga lá dentro; que eles falaram que o Soldado CAJÉ
tinha mostrado droga pra eles na sexta feira; que eles chegaram e perguntaram para o
Soldado CAJÉ se ele estava portando droga dentro do Batalhão; que crê que o Soldado CAJÉ
não foi muito resistente com o Tenente e entregou logo a verdade; que o Soldado CAJÉ levou
o Tenente até a árvore; que depois disso, o Capitão chegou nele e perguntou de quem era a
droga; que ele respondeu que tinha pedido para Soldado CAJÉ tinha comprar a droga para
utilizarem juntos (...) Questionado pelo juízo sobre o que era o comprimido que entregou ao
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldado DE CARVALHO; respondeu que chamava de bala mas a perícia disse que se tratava
de ecstasy; que entregou o comprimido para o Soldado DE CARVALHO. Questionado se
algum momento ficou com a maconha, disse que em nenhum momento ficou em posse da
droga (...). (Grifos nossos) (evento nº 92, vídeos 2 e 3, da APM)
Sendo assim, dúvidas não há de que a autoria do delito restou caracterizada, já
que os acusados, comprovadamente, manejaram entorpecentes no interior do quartel, seja na
modalidade “transportar”, “trazer consigo”, “fornecer”, “receber”, “guardar” ou
“entregar para consumo” substância proscrita – ecstasy e maconha –, em total desacordo
com a determinação legal, incorrendo, dessa forma, em vários elementos nucleares do tipo
penal descrito no art. 290 do CPM.
É dizer que as confissões dos acusados e os depoimentos das testemunhas são
semelhantes e coerentes entre si e confirmam a dinâmica dos fatos, nos moldes retratados na
Denúncia, no sentido de que as substâncias ilícitas foram levadas pelos réus para o interior do
aquartelamento.
Da mesma forma, a materialidade delitiva foi irretocavelmente demonstrada
nos autos, por intermédio dos Laudos definitivos de Perícia Criminal, emitidos pela Polícia
Federal, os quais constataram a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) e
canabinol na substância proscrita (maconha) encontrada em poder do acusado Sd CAJÉ,
assim como a presença da substância Tenanfetamina (MDA) (ecstasy), que fora comprada
pelo Sd K FERNANDO e entregue por este ao Sd DE CARVALHO, em local sob a
Administração Militar (evento nº 46/doc. 1/fls. 1-8, do APF nº 7000221-26.2023.7.11.0011).
Nesse sentido, temos o ensinamento de Vicente Greco Filho, como se segue:
...A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é
o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a
droga, antes de consumi-la coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na
difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de
psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu
paraíso artificial ou de seu inferno. (Grifos nossos.) (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos.
Prevenção/Repressão. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. Pg. 114).
Certo é que, ao adentrar na Organização Militar onde serviam,
portando substância de uso proibido, mesmo cientes de que assim não poderiam proceder, os
acusados, no mínimo, incorreram em dolo eventual, porque, sem dúvidas alguma, assumiram
o risco de produzir o resultado delitivo, como, aliás, realmente produziram, levando-se em
consideração que esse crime é de perigo abstrato, de mera conduta e, portanto, não precisa do
resultado para restar caracterizado.
À vista disso, vale a pena citar o seguinte precedente desta Corte de Justiça
sobre o manejo de drogas sob os domínios da Administração Castrense, nesses termos:
EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. (...). 1. (...) a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores
éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na
hierarquia e na disciplina militares (...). 3. Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública
para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM, bastando a
presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas, mesmo sendo
dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a
dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos,
circunstância que deve estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico.
(...). (Grifos nossos.) (STM. APELAÇÃO nº 7000641-41.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021.)
Assim, considerando que os três acusados foram presos em flagrante com
drogas em local sob a Administração Militar; que a ínfima quantidade de drogas encontrada
em poder deles é irrelevante para obstar suas condenações, vide os incontáveis precedentes
desta Corte; que não se aplica nesse tipo de crime o princípio da insignificância perante
esta Justiça Especializada, conforme se vê na jurisprudência do STM e do STF; que a
materialidade restou comprovada por dois minuciosos Laudos técnicos emitidos pelo instituto
de Criminalística da Polícia Federal, então claro está que a sentença absolutória deve ser
reformada para condenar todos os réus com base no art. 290 do CPM.
Sobre a materialidade desse crime perpetrado pelos três acusados, assim
consignou o órgão ministerial na Denúncia:
Os dois materiais apreendidos no dia 6 de outubro de 2023 foram enviados inicialmente ao
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para exame preliminar (Evento 1,
LAUDOPERIC5, fls. 1 e 2) e posteriormente encaminhados ao Instituto Nacional de
Criminalística do Departamento de Polícia Federal (Evento 1, LAUDOPERIC5, fls. 9).
Foi acostado no evento 46 dos autos o LAUDO Nº 3088/2023 — INC/DITEC/PF. As análises
realizadas no comprimido de cor azul-esverdeado, apreendido na posse do Sd DE
CARVALHO identificaram a substância Tenanfetamina (MDA) como componente majoritário
e as substâncias MDMA, Metanfetamina, Efedrina e Piperonal em menores proporções.
Em relação ao material vegetal apreendido com o Sd CAJÉ, o LAUDO N° 3087/2023 —
INC/DITEC/PF concluiu pela presença do THC e Canabinol, princípios ativos presentes na
planta Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha (evento 46).
Tanto o THC (maconha) quanto o MDMA (ecstasy) constam da Lista F2 Substâncias
Psicotrópicas do Anexo I da Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998, sendo
classificados como substância de uso proscrito no Brasil. (Grifos nossos.)
Por oportuno, mesmo que a substância ilícita não houvesse sido encaminhada
ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para fins de Exame preliminar, cumpre
ressaltar que a ausência desse Laudo Inicial, bem como o Termo de Apreensão da droga, não
tem o poder de isentar os acusados de suas responsabilidades penais, consequentemente,
também não é suficiente para eximi-los da prática do crime em questão, desde que a
condenação deles esteja amparada por outros meios de provas, conforme esta Corte entendeu
quando julgou da seguinte forma:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. RÉU CONDENADO COMO INCURSO
NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. (...) No ponto, conforme firmemente assentado
pelas jurisprudências do Superior Tribunal Militar e da própria Suprema Corte, a não
lavratura formal de um termo de apreensão, bem como a ausência do laudo preliminar
constituem, quando muito, meras irregularidades, perfeitamente sanáveis pela presença de
outros elementos probatórios que atestam a propriedade ou o porte do entorpecente. No caso
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concreto, o Acórdão vergastado contém fundamentação induvidosa e claríssima quanto à
materialidade do delito praticado pelo Embargante, o que afasta qualquer alegação de
omissão ou de obscuridade na espécie. (...). (Grifos nossos.) (EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO N.º 7000599-26.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Julgado em 10/12/2020.)
No mesmo sentido, foram as decisões deste Tribunal (Emb nº 115-
98.2023.7.09.0009, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julg. em 15/03/2016 e
Apel nº 195-72.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
Julg. em 10/09/2020) e do STF (HC nº 123190, Ministra ROSA WEBER, Julg. em
02/06/2015 e HC nº 122417, Ministro GILMAR MENDES, Julg. em 10/06/2014),
oportunidades em que ambos os Tribunais também entenderam que a ausência desses
documentos não caracteriza nulidade, porque configura mera irregularidade, inábil a
invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas, como, por
exemplo, a confissão do acusado, o depoimento de testemunhas e o Laudo Definitivo.
Ora, se mesmo com a ausência do Laudo Definitivo, este Tribunal vem
entendendo que não compromete, por si só, a caracterização da materialidade delitiva nos
crimes envolvendo drogas, vide Apelação nº 7000675-45.2023.7.00.0000, Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado em 15/5/2024, logo, a falta do Laudo Preliminar,
com muito mais razão, não deve comprometer a materialidade, desde que a existência do
crime esteja comprovada por outros meios de provas em direito admitidas.
Ademais, não se pode olvidar, no caso dos autos, que os próprios acusados
confessaram o manejo de drogas no interior do quartel e em suas imediações, tanto no
momento de sua prisão em flagrante, no calor dos fatos, como, também, em seus respectivos
interrogatórios em Juízo.
DAS INCONSISTÊNCIAS DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS
ACUSADOS
O Juízo de primeiro grau inicia sua fundamentação para absolver os acusados,
os quais foram presos em flagrante com drogas em local sob Administração Militar,
ressaltando o seguinte:
Possivelmente, em razão da juventude e independentemente dos valores
pessoais adotados, os réus adquiriram as drogas para uso no final de semana, sendo
flagrados na saída do quartel. Esta circunstância deve ser levada em consideração na
avaliação do caso.
Com todas as vênias, não agiu com retidão o Juízo a quo,
Primeiro, porque tais fundamentos afrontam não só a legislação castrense, como
também a jurisprudência pátria predominante.
Segundo, porque não se deve condenar ou absolver ninguém por meras
suposições, como supôs o Juízo de origem ao dizer que os réus adquiriram drogas
“possivelmente em razão da juventude”;
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceiro, o enredo fica pior quando o Conselho de Justiça tenta justificar a
absolvição dos militares ao mencionar que eles foram “flagrados na saída do quartel” e
compraram “drogas para uso no final de semana”.
Com efeito, torna-se imperioso lembrar que basta o militar ser flagrado com
drogas em local sob a Administração Militar para que o crime previsto no art. 290 do CPM
esteja configurado, por ser delito de mera conduta – o simples ato de levar a droga para
dentro do quartel já configura o crime – e de perigo abstrato, visto que o risco de lesão ao
bem jurídico tutelado é presumido, pouco importando se o infrator fez uso de substância
proscrita dentro na OM ou durante o serviço, bem como a quantidade e a espécie do
entorpecente apreendido, conforme vem entendendo o STM e o STF.
Continuando seu intento absolutório, o Conselho de Justiça mencionou também
que:
(...). a materialidade foi devidamente comprovada por meio do Laudo nº 3087/2023 –
INC/DITEC/PF (Laudo de Perícia Criminal Federal) e Laudo nº 3088/2023 – INC/DITEC/PF
(Laudo de Perícia Criminal Federal), apontando, respectivamente, o resultado positivo para
“(...) THC e Canabinol (...) (maconha)” e “(...) substância Tenanfetamina (MDA) (ecstasy).
(...). A aplicação da legislação penal militar reserva-se para situações nas quais o porte da
droga representa um potencial risco para a atividade militar. A atitude dos réus é
censurável, mas deve-se considerar que já estavam se retirando da Organização Militar
(OM) quando foram abordados. Inclusive, parte da substância apreendida foi encontrada
escondida do lado de fora do quartel. (Grifos nossos.)
Conforme se observa, o próprio Juízo a quo reconhece que a autoria e
materialidade restaram demonstradas nos autos e que a Lei Penal Castrense deve ser aplicada
quando o porte da droga representa um potencial risco para a atividade militar, bem como
deixa claro que a atitude dos réus é censurável.
No entanto, estranhamente, resolve absolver os acusados, sob a frágil alegação
de que os militares já estavam se retirando da Organização Militar (OM) quando foram
flagrados com drogas, ignorando, completamente, a natureza jurídica do crime de drogas em
local sob a Administração Militar, sobretudo, por ser delito de mera conduta e de perigo
abstrato.
Não é porque parte da substância apreendida foi encontrada nas imediações da
OM, escondida do lado de fora do quartel, conforme foi registrado na Sentença, que o crime
perpetrado pelos acusados deve ser considerado fato atípico, como, efetivamente, considerou
o Juízo de origem, data venia. Ademais, se uma parte foi localizada ao lado da OM, a outra
se encontrava no interior do Batalhão.
Ainda em seu desiderato, o Conselho de Justiça justificou a absolvição dos três
militares ressaltando que:
Dada a pequena quantidade de droga encontrada (um comprimido de ecstasy e cerca de 10 g
de maconha) e o fato de os réus não estarem em atividade militar naquele momento, visto que
foram presos por três dias e expulsos do Exército Brasileiro a bem da disciplina, a situação
pode ser resolvida de maneira mais apropriada através da aplicação do Regulamento
Disciplinar do Exército. (Grifos nossos.)
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É público e notório que tanto o STM quanto o STF vêm entendendo que não se
pode absolver militares flagrados com entorpecentes no âmbito da caserna, com base na
pequena quantidade de droga ou ainda pelo fato deles não estarem de serviço quando são
presos portando substâncias de uso proscrito.
Ainda mais no caso dos autos, em que os acusados não estavam manipulando
somente maconha com THC, mas também comprimido de ecstasy, o que, a nosso ver, só
eleva o grau de reprovabilidade, de ofensividade e de lesividade de seus respectivos atos,
permissa venia, novamente.
Do mesmo modo, torna-se necessário lembrar, não é porque os três militares
foram expulsos do Exército Brasileiro a bem da disciplina que a conduta deles deixará de ser
crime e passará a ser considerada infração disciplinar.
Isso porque, além de os militares não estarem mais nas fileiras das Forças
Armadas, impedindo a aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército, é cediço que
eventuais punições no âmbito administrativo não impedem que o infrator responda
criminalmente por seus atos, devido à independência entre as esferas administrativa e penal,
conforme, por exemplo, decidiu o STJ ao julgar o REsp nº 1.364.075, Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Julgado em 24/11/2015, e o STF ao apreciar a Ação Originária
nº 2.669, Ministro NUNES MARQUES, Julgado em 21/2/2024.
Pelo visto, dúvidas não há de que a sentença absolutória merece ser reformada
para que os acusados sejam condenados pelo crime capitulado no art. 290 do CPM.
Por fim, ao se manifestar sobre a sentença absolutória a quo, assim afirmou o
Subprocurador-Geral da JMU, Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS:
O dolo na conduta dos acusados é inquestionável e as provas demonstram que procederam de
forma contrária ao ordenamento jurídico, isto é, traziam consigo substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, afigurando-se irrelevante o fato de estarem se
retirando da Organização Militar no momento em que foram abordados. (Grifos nossos.)
Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, temos que o
recurso ministerial merece provimento, uma vez que o decreto absolutório a quo não está em
consonância com as provas constantes dos autos, visto que os depoimentos das testemunhas
são uníssonos entre si e estão em conformidade com as confissões dos acusados, assim
também com a irrefutabilidade dos laudos periciais, testificando, indubitavelmente, a
subsunção do fato à norma penal prevista no art. 290 do CPM.
Portanto, não havendo qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade que
pudesse justificar a conduta criminosa dos acusados, justa se revela a reforma da Sentença
recorrida para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 290 do CPM.
Sendo assim, passa-se para a dosimetria penal.
Quanto ao réu VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ, tem-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostra-se favorável a ele, razão pela qual a pena-
base deve ser fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, há a atenuante
do inciso I do art. 72 "menoridade", a qual não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).
Passando à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena,
fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
No mais, concede-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, o regime
aberto para iniciar o cumprimento de pena e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
"a", com observância da obrigatoriedade de comparecimento perante o Juízo de Execução, na
periodicidade determinada na admoestação, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo
Diploma Legal.
Com relação à dosimetria da pena do réu MATEUS DE CARVALHO SOUZA,
tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostra-se favorável ao
acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, 1 (um) ano de
reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, há a atenuante
do inciso I do art. 72: "menoridade", a qual não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).
Passando-se à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena,
fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
No mais, concede-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, o regime
aberto para iniciar o cumprimento de pena e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
"a", com observância da obrigatoriedade de comparecimento perante o Juízo de Execução, na
periodicidade determinada na admoestação, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo
Diploma Legal.
No que tange à dosimetria da pena do réu KAIO FERNANDO VIEIRA
RODRIGUES, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostra-
se favorável ao acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, há a atenuante
do inciso I do art. 72: "menoridade", a qual não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).
Passando-se à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena,
fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, estabelecendo o regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, concede-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, o regime
aberto para iniciar o cumprimento de pena e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
"a", com observância da obrigatoriedade de comparecimento perante o Juízo de Execução, na
periodicidade determinada na admoestação, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo
Diploma Legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar os acusados KAIO FERNANDO
VIEIRA RODRIGUES, MATEUS DE CARVALHO SOUZA e VICTOR HUGO CAJÉ
SILVA LUIZ à pena de 1 (um) ano de reclusão, cada um, como incursos no art. 290 do CPM,
fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena, bem como concedendo-
lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art.
606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea "a".
​
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369430v8 e do código CRC 1f9bca6d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/04/2025, às 23:26:19
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369430 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000449-06.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VICTOR HUGO CAJÉ SILVA LUIZ
ADVOGADO(A): PRISCILA RODRIGUES DE MATOS (OAB DF045649)
APELADO: MATEUS DE CARVALHO SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAIO FERNANDO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES (OAB DF057881)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para dar
provimento ao apelo ministerial e reformar a sentença absolutória, condenando os ex-
Soldados do Exército Kaio Fernando Vieira Rodrigues, Mateus de Carvalho Souza e Victor
Hugo Cajé Silva Luiz à pena de 1 ano de reclusão, cada um, como incursos no art. 290 do
Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime inicial aberto, e com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, de acordo com o art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a
da alínea "a", nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu, por maioria (3x2), os ex-Soldados
do Exército Mateus Kaio Fernando Vieira Rodrigues, Mateus de Carvalho Souza e Victor
Hugo Cajé Silva Luiz do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar.
2. Razões de decidir
​A denúncia relata que, no dia 6/10/2023, durante uma revista inopinada no
Batalhão da Guarda Presidencial, foi encontrado um comprimido de Ecstasy (MDA) no bolso
do Soldado Mateus de Carvalho Souza, que admitiu ter encomendado a substância ao
Soldado Kaio Fernando Vieira Rodrigues, realizando o pagamento via Pix. O Soldado Kaio
Fernando Vieira Rodrigues, por sua vez, confessou não apenas a venda do comprimido, mas
também que havia solicitado ao Soldado Victor Hugo Cajé Silva Luiz a aquisição de 12
gramas de maconha, igualmente paga por transferência bancária. A maconha foi levada ao
quartel e, posteriormente, escondida pelo Soldado Victor Hugo Cajé Silva Luiz, ao perceber
que a revista estava em andamento (Ação Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF,
evento 1, DENUNCIA1).
​Em suas razões, o Ministério Público Militar requer a condenação dos apelados.
Sustenta que ficou provado que os ex-militares efetivamente realizaram a compra de
entorpecentes e introduziram as substâncias na área sob a administração militar.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destacou, ainda, que a aquisição das substâncias ilícitas foi comprovada não
apenas pelas confissões, mas também pela apresentação de cópias dos comprovantes de
transferência bancária. Ressaltou a existência de dois laudos de Perícia Criminal, emitidos
pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, os quais atestaram que os
materiais apreendidos eram substâncias ilícitas capazes de causar dependência química.
Por fim, destacou que embora os acusados não tenham consumido drogas
dentro do aquartelamento, o ato de realizar encomendas e entregas de substâncias
entorpecentes no interior do Batalhão possui gravidade suficiente para justificar a aplicação
de punições na esfera penal, além de merecer o mais veemente repúdio por parte das
organizações militares (Apelação Criminal nº 7000449-06.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Em suas contrarrazões, a defesa constituída do ex-Soldado Kaio Fernando
Vieira Rodrigues contestou as alegações da acusação, argumentando que as sanções
administrativas impostas ao apelado foram proporcionais à infração cometida, demonstrando-
se adequadas e suficientes para coibir sua conduta. Alegou, ainda, que os acusados não se
encontravam em serviço no momento dos fatos e que a quantidade de entorpecente
apreendida não indicava intenção de comercialização ou distribuição dentro do
aquartelamento. Por fim, pleiteou a improcedência do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, requerendo a manutenção da sentença de primeira instância.
Subsidiariamente, solicitou a aplicação da pena no patamar mínimo legal, com a
concessão da suspensão condicional da pena, conforme disposto no art. 84 do Código de
Processo Penal Militar (Apelação Criminal nº 7000449-06.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
CONTRAZAP4).
Em suas contrarrazões, a defesa constituída do ex-Soldado Victor Hugo Cajé
Silva Luiz refutou as teses apresentadas pela acusação, argumentando que as sanções
administrativas aplicadas são suficientes para reparar a infração cometida pelo apelado, uma
vez que permaneceu três dias preso administrativamente e, posteriormente, foi excluído do
Exército. Alegou ainda que eventual condenação judicial configuraria bis in idem.
Destacou que o ex-militar não estava em serviço no momento em que foi
encontrado com a droga e que a quantidade de entorpecente apreendida não indica intenção
de comercialização ou distribuição no âmbito da Organização Militar. Argumentou que caso
haja nova pena pelo mesmo fato gerador, o princípio da proporcionalidade será violado.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, com a
concessão da suspensão condicional da pena, conforme previsto no art. 606 do Código de
Processo Penal Militar e no art. 84 do Código de Penal Militar (Apelação Criminal nº
7000449-06.2024.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP3).
Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU), assistindo o ex-
Soldado Mateus de Carvalho Souza, contestou as alegações apresentadas pelo Ministério
Público Militar, argumentando que a imposição de uma nova punição violaria o princípio
do bis in idem, dado que o apelado já foi submetido à sanção disciplinar. Afirmou que essa
punição interna é suficiente e adequada às circunstâncias do caso e que a aplicação de uma
nova pena pela Justiça Militar, com base no mesmo fato gerador, configuraria afronta ao
princípio da proporcionalidade.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou, ainda, que o apelado não estava de serviço no momento dos fatos e
que a quantidade de entorpecentes apreendida com ele não evidenciava intenção de
comercialização ou distribuição no âmbito da Organização Militar.
Diante disso, requereu o não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a
sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância.
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, pleiteou a
aplicação da pena no mínimo legal, com a concessão da suspensão condicional da pena, nos
termos do art. 606 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do art. 84 do Código Penal
Militar (Apelação Criminal nº 7000449-06.2024.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP5).
Embora não haja questionamento por parte das defesas quanto à preservação da
cadeia de custódia, é pertinente realizar uma breve análise para assegurar que todos os
procedimentos foram conduzidos em conformidade com o que prevê a legislação aplicável.
Tal abordagem não apenas reforça a transparência e a integridade do processo, mas também
resguarda eventuais direitos e garantias das partes envolvidas.
No que tange à preservação da cadeia de custódia, é relevante destacar que o
material foi arrecadado no momento do flagrante, na presença das testemunhas e dos
apelados, conforme registrado no Termo de Apreensão de Substância transcrito no Laudo
Pericial nº 066/2023.
Além disso, constata-se que o material (substância vegetal e comprimido) foi
entregue para o exame preliminar da substância no mesmo dia da arrecadação e o Laudo foi
concluído no dia seguinte (​Auto de Prisão em Flagrante nº 7000221-26.2023.7.11.0011/DF,
evento 1, LAUDOPERIC5, fls. 03 a 10​).
No laudo pericial definitivo do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia
Federal, o material analisado foi descrito como estando em um envelope de segurança
lacrado, identificado pelo número B0031749064, proveniente do Exército Brasileiro (​Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000221-26.2023.7.11.0011/DF, evento 46, LAUDOPERIC1​).
Ademais, infere-se das provas e dos testemunhos colacionados não haver
indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente
encontrado na posse dos apelados.
Relativamente à análise das substâncias arrecadadas, os Laudos de Perícia
Criminal Federal, de 24/03/2023, emitidos pelo Instituto Nacional de Criminalística,
atestaram, respectivamente, o seguinte:
LAUDO Nº 3087/2023 — INC/DITEC/PF
“III.2 — Resultados
As análises realizadas nas amostras identificaram as substâncias THC e Canabinol.
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a. Quais os tipos e as características químicas da substância?
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As características da amostra encontram-se descritas na seção I - MATERIAL, sendo que,
quanto à natureza, as análises realizadas identificaram as substâncias THC e Canabinol.
b. O material apresentado contém algum tipo de substância relacionada na Portaria nº 344,
de 12 de maio de 1998, da ANVISA?
Sim. O THC e o Canabinol, princípios ativos presentes na planta Cannabis - sativa,
encontram-se na Lista F2 (Substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil), sendo |
considerados capazes de causar dependência física ou psíquica, enquanto a Cannabis sativa
encontra-se na Lista E (Plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas), ambas as listas constantes na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 816
da Anvisa, de 15/09/2023, atualização vigente da Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998.”(​
Auto de Prisão em Flagrante nº 7000221-26.2023.7.11.0011/DF, evento 46, LAUDOPERIC1​)
LAUDO Nº 3088/2023 — INC/DITEC/PF
“III.2 — Resultados
As analises realizadas nas amostras identificaram a substancia Tenanfetamina (MDA).
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS a. Quais os tipos e as características químicas da
substancia?
As características da amostra encontram-se descritas na seção I - MATERIAL, - sendo que,
quanto à natureza, as análises realizadas identificaram a substância Tenanfetamina - (MDA)
como componente majoritário e as substâncias MDMA, Metanfetamina, Efedrina e Piperonal
em menores proporções.
b. O material apresentado contém algum tipo de substancia relacionada na Portaria n° 344,
de 12 de maio de 1998, da ANVISA?
Sim. A Tenanfetamina (MD4), o MDMA e a Metanfetamina são substancias entorpecentes de
uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionadas
na Lista F2 (Substancias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil), constante na Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC nº 816 da Anvisa, de 15/09/2023, atualização vigente da Portaria
nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998.
Já as substâncias Efedrina e Piperonal encontran-se relacionados na Lista D1 – Substâncias
Precursoras de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Sujeitas à Receita Médica sem Retenção),
lista também constante da mesma RDC citada.”(​Auto de Prisão em Flagrante nº 7000221-
26.2023.7.11.0011/DF, evento 46, LAUDOPERIC1​)
Ressalto que o Laudo Pericial nº 066/2023, exame preliminar, igualmente,
atestou ser a substância arrecadada maconha:
"Após os exames físicos e químicos preliminares realizados na substância vegetal 1"e em
comprimido "2" em questão, com o NARCOTEST #8 DUQUENOIS REAGENT: MARIJUANA
HASHISH-THC TEST e NARCOTEST #2 MARQUIS REAGENT: MDMA(Ecstasy) TEST,
respectivamente, estes apresentaram resultados POSITIVOS, compatíveis, segundo a tabela
colorimétrica, com MARIJUANA – THC e MDMA (Ecstasy). "(​Auto de Prisão em Flagrante nº
7000221-26.2023.7.11.0011/DF, evento 1, LAUDOPERIC5, fls. 03 a 10​)
Como se constata, ficou caracterizado que se tratava de substâncias
consideradas ilícitas, capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Portanto, foi
comprovada a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria, em primeiro lugar, todos os apelados confessaram em Juízo,
reconhecendo a coautoria na posse da substância ilícita apreendida.
O ex-Soldado Mateus de Carvalho Souza em seu interrogatório, declarou que
estava no quartel quando pediu a um camarada que comprasse uma "bala", referindo-se ao
comprimido. Relatou que o amigo adquiriu o comprimido e o entregou a ele. Em seguida,
deixou o quartel com o comprimido no bolso, mas foi abordado e detido durante uma revista
na saída. Ao ser questionado se o amigo que lhe entregou a "bala" também era soldado,
confirmou que sim. Quanto à maconha, afirmou desconhecer qualquer relação com a
substância (Ação Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 92, VIDEO3).
Já o ex-soldado Kaio Fernando Vieira Rodrigues relatou que o Soldado Mateus
de Carvalho Souza, seu colega de corporação, perguntou se ele conseguiria trazer um
comprimido que havia experimentado em uma ocasião em que saíram juntos. Disse que ficou
receoso com o pedido, considerando que estavam no quartel, onde os militares são
frequentemente revistados. Apesar de ter afirmado que não pretendia adquirir o comprimido,
acabou sendo convencido a atender ao pedido. Assim, ingressou no quartel portando um
pequeno saco contendo um comprimido. Ao chegar no alojamento, começou a se preparar
para a atividade física militar, realizada diariamente, e, em seguida, entregou o comprimido
ao
Soldado
Mateus
de
Carvalho
Souza
(Ação
Penal
Militar
nº
7000293-
13.2023.7.11.0011/DF, evento 92, VIDEO2).
Por fim, o ex-Soldado Victor Hugo Cajé Silva Luiz, quanto aos fatos, relatou
que a substância em questão era maconha e que foi o Soldado Kaio Fernando Vieira
Rodrigues quem lhe pediu para buscá-la. Disse ter pago R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por
12 gramas da substância. Informou, ainda, que levou a droga ao quartel e deixou-a guardada
no local onde foi posteriormente encontrada, próximo à QRG, em frente ao Batalhão (Ação
Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 92, VIDEO1).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas do Ministério Público Militar foram uníssonos e confirmaram
os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvida quanto aos autores do crime em
apreço.
​Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto às
circunstâncias do delito.
O Capitão LUCAS SAMPAIO, Comandante da Companhia, relatou que o
Oficial de Dia, possivelmente o Tenente ANDRÉ FELIPE GONÇALVES SANTOS, realizou
uma revista selecionada. Durante a inspeção, foi encontrada com um dos militares uma
substância suspeita de ser droga. O Sargento de Dia foi imediatamente informado e acionou o
plano de chamada da Companhia. Alguns militares, que ainda estavam no Setor Militar
Urbano, foram mobilizados e retornaram ao Batalhão, enquanto outros, já liberados, estavam
a caminho. Ao chegar ao Batalhão, houve uma conversa com o Comandante, que apoiou a
decisão tomada e sugeriu diálogo com a Companhia e verificar o que aconteceu (Ação Penal
Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 57, VIDEO1 e 2).
O Tenente ANDRÉ FELIPE GONÇALVES SANTOS, Oficial de Dia, relatou
que foram selecionados três militares da 1ª Companhia para uma revista, entre eles o Soldado
Mateus de Carvalho Souza. Durante a inspeção, conduzida pelo Sargento DE FARIAS,
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante da guarda e responsável pela fiscalização, notou que o militar demonstrava
bastante nervosismo. Após a revista dos dois outros militares, que não resultou em nada
irregular, o Sargento pediu que o Soldado esvaziasse os bolsos. Foi, então, encontrado um
comprimido azul dentro de um saco transparente.
Disse, ainda, que o Soldado Mateus de Carvalho Souza afirmou que o objeto
não era dele, alegando tê-lo encontrado no alojamento. Inicialmente, disse que se tratava de
uma "bala", termo vulgar associado a entorpecentes, como LSD ou outros tipos de
drogas (Ação Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 57, VIDEO3 e 4).
O Tenente DAVI MATOS TEIXEIRA, Assessor Jurídico, relatou que chamou o
Soldado Victor Hugo Cajé Silva Luiz para uma conversa, durante a qual o soldado
prontamente confessou o ocorrido na presença do Oficial de Dia e do Tenente FLAUZINO.
Ele revelou que havia mais substâncias escondidas no estacionamento da Centro de Seleção,
localizado na rua em frente ao Batalhão, dentro da área de Administração Militar e sob sua
responsabilidade de guarda. O Tenente FLAUZINO e o Sargento MARIANO, acompanhados
do Soldado ​Victor Hugo Cajé Silva Luiz​, dirigiram-se ao local e encontraram a substância
mencionada (Ação Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 57, VIDEO5).
​Cumpre esclarecer, ainda, que a substância entorpecente escondida pelo
Soldado ​Victor Hugo Cajé Silva Luiz​ no estacionamento do Batalhão da Guarda Presidencial
encontrava-se em área sob administração militar. Tal fato é corroborado pelos depoimentos
do Tenente ANDRÉ FELIPE GONÇALVES SANTOS, conforme segue:
"o Soldado CAJÉ disse que ficou com medo de entrar no Batalhão, tendo em vista que estava
tendo revista com faro, que esse fato de entrada de drogas se transformou em um grande
problema da Unidade, que tinham sido tomadas várias medidas para impedir a entrada; que o
Soldado CAJÉ disse que cavou um buraco dentro do estacionamento e escondeu a droga ali
dentro; que também é uma área de administração militar; que não é dentro do Batalhão mas
não deixa de ser área sob administração militar; que ele escondeu a droga para que no final
do expediente, eles terminasse de fechar o acordo" (​Ação Penal Militar nº 7000293-
13.2023.7.11.0011/DF, evento 57, VIDEO3 e 4​)
O Tenente LUAN FLAUZINO SANTANA foi ainda mais específico em seu
depoimento sobre o assunto, afirmando que o local onde a substância foi encontrada é, de
fato, uma área militar. Explicou que, em frente ao Batalhão, está localizado o Centro de
Seleção das Forças Armadas (CS), onde ocorre o alistamento militar. Em frente ao Centro de
Seleção, há um estacionamento privativo e, próximo a ele, está a QRG, a Quadra Residencial
dos Oficiais Generais. A substância foi encontrada exatamente nesse estacionamento.
Ressaltou, ainda, que nesse estacionamento há um soldado de plantão durante o expediente
(Ação Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 57, VIDEO6).
​Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram obtidas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
Prevê o art. 290, caput, do Código Penal Militar:
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Inicialmente, cabe ressaltar que o tipo penal do art. 290, caput, do Código Penal
Militar é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca
as condutas de receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma,
a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em
lugar sujeito à Administração Militar.
Dessa forma, infere-se que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Tem-se por certo que o porte, guarda e/ou uso, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Vale ressaltar que não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido, ao portar drogas ilícitas dentro do
aquartelamento.
Esta Corte Castrense rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso)
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, mesmo se tratando de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do Código
Penal Militar são penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à
empregabilidade da tropa, ao seu moral e, principalmente, à saúde e à segurança de todos os
integrantes da caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do Código Penal Militar, uma vez constatada, no caso em tela, a ocorrência tanto da
tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações dos acusados e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Cabe destacar ser inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o
manuseio de armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que interfiram ou lhes
retirem a capacidade cognitiva e possa causar estado de euforia intensa ou “psicose tóxica”.
Mesmo a constatação de pequena quantidade de substância entorpecente, no
ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, em virtude
da relevante missão de defesa da Pátria e o consequente dever de retidão, no qual estão
inseridos os membros das Forças Armadas, consoante o disposto no art. 142 da Constituição
Federal 1988.
Dito isso, cito excerto de recente Decisão do Ministro LUIZ FUX do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 24265, julgado em 14 de junho de 2024:
"3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto." (Grifamos.)
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
Em suas razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença
absolutória com a consequente condenação dos apelados como incursos no art. 290, caput, do
Código Penal Militar. Argumenta, em resumo, que a criminalização do uso de substâncias
entorpecentes no âmbito de uma Unidade Militar não deve ser pautada pela quantidade ou
pelo tipo da droga envolvida, mas sim pela natureza da relação jurídica entre os acusados e as
Forças Armadas.
Em que pese os argumentos que motivaram a Sentença absolutória, é imperioso
destacar que a atividade militar, por sua natureza intrínseca, exige um padrão rigoroso de
conduta, pautado na manutenção inabalável da hierarquia e da disciplina. Tais pilares são
absolutamente incompatíveis com o consumo, a posse ou a entrega de substâncias
entorpecentes no âmbito militar, cenário que demanda o acolhimento do pedido de reforma
da sentença absolutória para condenação dos acusados, conforme requerido pelo Ministério
Público Militar pelos motivos que passo expor.
O Conselho Permanente de Justiça absolveu os apelados, ao considerar que suas
condutas, ao portar pequena quantidade de drogas fora do serviço e ao deixar o quartel, não
representou risco direto à atividade militar. Entendeu que a aplicação do Direito Penal Militar
deve ser reservada a situações graves, como o porte de drogas em serviço, especialmente em
funções sensíveis. Os apelados já haviam sido punidos administrativamente com prisão e
expulsão do Exército, sanções consideradas proporcionais ao caso. Dada a quantidade ínfima
da droga apreendida e a ausência de risco à organização militar, concluiu o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por maioria de votos (3x2), que a condenação penal
seria desnecessária e desproporcional. Esse entendimento está claramente expresso nos
fundamentos da Sentença, conforme trecho transcrito a seguir:
No caso dos réus, o tratamento aplicado é mais brando em comparação ao dispensado aos
traficantes. Embora plenamente censuráveis as atitudes dos três acusados, que estavam
conscientes do que faziam e da localização em que se encontravam, sabiam que levar drogas
para dentro do quartel é ilícito.
Possivelmente, em razão da juventude e independentemente dos valores pessoais adotados, os
réus adquiriram as drogas para uso no final de semana, sendo flagrados na saída do quartel.
Esta circunstância deve ser levada em consideração na avaliação do caso.
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Situação diversa é a do militar que está de serviço (plantão, sentinela ou cabo da guarda,
etc.), efetivamente empreendendo atividades militares e, eventualmente, tendo acesso a armas,
levando droga para o interior da organização militar. Isso constituiria uma situação
extremamente grave, autorizando a aplicação da legislação penal militar.
A aplicação da legislação penal militar reserva-se para situações nas quais o porte da droga
representa um potencial risco para a atividade militar. A atitude dos réus é censurável, mas
deve-se considerar que já estavam se retirando da Organização Militar (OM) quando foram
abordados. Inclusive, parte da substância apreendida foi encontrada escondida do lado de
fora do quartel
Dada a pequena quantidade de droga encontrada (um comprimido de ecstasy e cerca de 10 g
de maconha) e o fato de os réus não estarem em atividade militar naquele momento, visto que
foram presos por três dias e expulsos do Exército Brasileiro a bem da disciplina, a situação
pode ser resolvida de maneira mais apropriada através da aplicação do Regulamento
Disciplinar do Exército.
Embora se reconheça o equívoco da conduta dos ex-militares, não se vislumbra que a situação
deva ser tratada pelas severas vias do direito penal militar. Considerando a pequena
quantidade de entorpecente apreendida, o fato de que os militares não estavam de serviço
quando foram surpreendidos, e ainda que os ex-militares já tenham sido punidos com três dias
de prisão, além da exclusão dos quadros da Força, um decreto condenatório seria uma
medida desproporcional. A repreensão aplicada em âmbito administrativo-disciplinar se
mostra suficiente para resolver a questão.(Ação Penal Militar nº
7000293-
13.2023.7.11.0011/DF, evento 180, SENT1)
Inicialmente, deve-se ressaltar que a presença de entorpecentes em um ambiente
militar, independentemente da quantidade, não representa apenas um risco à saúde individual
do usuário, mas também um grave potencial de ameaça à segurança do efetivo como um
todo. No meio castrense, onde é comum o acesso a armamentos letais e a participação em
atividades de alta complexidade e risco, qualquer elemento que comprometa o discernimento,
o equilíbrio emocional ou a capacidade psicomotora dos militares é inadmissível.
Assim, já se pronunciou esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ANPP. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI
Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O art. 290 do CPM, por se tratar de
crime de perigo abstrato, não exige o efetivo dano causado à saúde para a sua consumação,
de maneira que a simples presunção danosa ao bem jurídico tutelado pela norma já basta
para configurar o crime, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior
gravidade, pois, além de proteger a saúde pública, visa resguardar, também, os princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Porquanto a posse de substância entorpecente por
integrantes da força, mesmo que em pequenas quantidades, prejudica e compromete a
segurança dos companheiros de caserna e das Instituições Militares, além de expor a
imagem da Corporação perante a opinião pública. A aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal não se consubstancia em um direito dos réus, por se tratar de ato discricionário do
Ministério Público em oferecer esse benefício, se entender que é o caso, desde que
preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP e não seja vedado por outras normas.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é ínfima e, por isso, ele
deve ser inocentado mediante a aplicação do princípio bagatelar, é, no mínimo, descabido,
uma vez que a conduta delitiva, in tela, se revestiu de outros elementos que acrescentaram
gravidade, lesividade, ofensividade e reprovabilidade à conduta perpetrada por eles. Segue
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus institutos despenalizadores nos
processos julgados no âmbito castrense, posto que a Justiça Militar possui regramento
específico que não foi revogado pela referida legislação, sobretudo pela preponderância do
princípio da especialidade. Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão
devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000825-26.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação:
20/09/2024)
É fato notório e amplamente corroborado por estudos que substâncias
entorpecentes possuem efeitos potencialmente devastadores, como a indução de psicose,
surtos de agressividade, alterações de humor e mudanças na percepção da realidade. Esses
efeitos comprometem diretamente a capacidade de discernimento e aumentam o risco de
situações imprevisíveis, incompatíveis com a rígida organização e a previsibilidade
necessária à rotina militar.
Além disso, os acusados, na qualidade de militares, estavam plenamente cientes
da ilegalidade da posse de entorpecentes em áreas sob administração militar, uma vez que é
pressuposto que receberam instrução obrigatória durante o serviço militar. Ademais, em seus
depoimentos, ficou evidente que demonstraram receio de serem flagrados. Isso pode ser
confirmado pelo depoimento do ex-Soldado Kaio Fernando Vieira Rodrigues:
“que no momento em que ele pediu (para comprar drogas), ficou receoso por ser dentro do
quartel e pelo fato dos militares serem constantemente revistados; que disse que não queria
comprar o comprimido, mas que acabou sendo convencido pelo Soldado DE CARVALHO”
(Ação Penal Militar nº 7000293-13.2023.7.11.0011/DF, evento 92, VIDEO2)
Não obstante, encomendaram e realizaram a entrega de substância ilícita no
interior do Batalhão da Guarda Presidencial, afrontando diretamente os valores de hierarquia
e disciplina que sustentam o ordenamento militar.
Cabe destacar, ainda, que a alegação de que não houve consumo da substância
no interior do quartel ou que os acusados já estavam saindo da Organização Militar não afasta
a gravidade da conduta. A simples presença e circulação de entorpecentes no ambiente
militar, associada à prática de encomenda e entrega entre os acusados, configura infração
relevante, que não pode ser tratada de forma leniente, sob pena de comprometimento do rigor
disciplinar exigido no ambiente castrense.
Nesses termos, já decidiu o Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA ALÍNEA “D”
DO ART. 626 DO CPPM APLICADA NA CONCESSÃO DO SURSIS. RECURSO DEFENSIVO
CONHECIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O porte de substância
alucinógena envolve um consumo em potencial, revelando perigo à segurança da Unidade
Militar e de seus integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às
atividades castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à
sociedade. No tocante à aventada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, a posse
de drogas por ser reconhecidamente conduta lesiva aos bens considerados indispensáveis à
vida em sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, deve ser desestimulada. A
presunção do dano em nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde
que, como no caso sub examine, seja realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concretos. Não incidência do princípio da insignificância e, de igual modo, da
proporcionalidade, tendo em vista a ofensa aos bens jurídicos consubstanciados na saúde
pública e na hierarquia e disciplina militares. Ademais, inconcebível a desclassificação do
delito cometido da figura típica do art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, todos do CPM, tendo em vista que o agir do réu subsumiu com
perfeição à norma incriminadora. Ainda, quanto à substituição da condição da alínea “d” do
art. 626 do CPPM, estabelecida por ocasião da concessão do benefício do sursis, a referida
proibição, impressa pelo Magistrado de piso, possui caráter repressivo à prática do delito
pelo qual foi condenado o agente, devendo ser mantida em sua inteireza. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000302-14.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação:
04/10/2023)
Conforme disposto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, o ato de "trazer
consigo, ter em depósito, guardar, transportar ou entregar a consumo substância entorpecente,
em lugar sujeito à administração militar" é tipificado como crime.
A consumação do delito independe da efetiva utilização da substância, bastando
a realização de qualquer das condutas descritas. Assim, no caso em tela, configurados os
elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, justificando a reforma da sentença absolutória
para imposição da condenação.
Por fim, a conduta dos apelados compromete não apenas a ordem interna, mas
também a percepção da sociedade sobre a seriedade e a moralidade das Forças Armadas,
instituições cuja legitimidade e confiança pública dependem do irrestrito cumprimento dos
princípios da legalidade, hierarquia e disciplina.
Dessa forma, ante a gravidade dos fatos e a incompatibilidade entre o
comportamento dos apelados e os valores estruturantes da caserna, é necessária a reforma da
sentença para que sejam condenados os ex-Soldados Kaio Fernando Vieira Rodrigues,
Mateus de Carvalho Souza e Victor Hugo Cajé Silva Luiz como incursos nas sanções do art.
290, caput, combinado com o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
3. Dosimetria
3.1 ex-soldado Kaio Fernando Vieira Rodrigues
Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em seu patamar mínimo de 1 ano de reclusão.
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade, prevista no art.
72, I, do Código Penal Militar, por ter a pena-base sido fixada em seu patamar
mínimo, mantendo a pena intermediária em 1 ano de reclusão, a qual torno definitiva em
razão da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal comum e concedo o direito de recorrer em liberdade.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do
Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1º Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, conforme o art.
611 do Diploma Processual Castrense.
3.2 ex-soldado ​Mateus de Carvalho Souza​
Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo de 1 ano de reclusão.
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade, prevista no art.
72, I, do Código Penal Militar, por ter a pena-base sido fixada em seu patamar
mínimo, mantendo a pena intermediária em 1 ano de reclusão, a qual torno definitiva em
razão da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal comum, e concedo o direito de recorrer em liberdade.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do
Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1º Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, conforme o art.
611 do Diploma Processual Castrense.
3.3 ex-soldado Victor Hugo Cajé Silva Luiz
Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em seu patamar mínimo de 1 ano de reclusão.
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade, prevista no art.
72, I, do Código Penal Militar, por ter a pena-base sido fixada em seu patamar
mínimo, mantendo a pena intermediária em 1 ano de reclusão, a qual torno definitiva em
razão da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal comum e concedo o direito de recorrer em liberdade.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do
Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1º Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, conforme o art.
611 do Diploma Processual Castrense.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a sentença, condenar os
ex-Soldados Kaio Fernando Vieira Rodrigues​Mateus de Carvalho Souza e Victor Hugo Cajé
Silva Luiz à pena de 1 ano de reclusão, como incursos no crime previsto no art. 290, caput,
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

combinado com o art. 53, ambos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, com o direito
de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369748v15 e do código CRC 674668cc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/04/2025, às 15:05:20
7000449-06.2024.7.00.0000
40001369748 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR